Tribunal: TJES
Processo: 0005109-66.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005109-66.2015.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PRISCILLA DE SOUZA VENIAL DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema "
Para a decisão de pronúncia,

basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor
." (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
No caso em apareço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 23520841 (fls. 12/15), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 40). O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3
. Em relação à qualificadora, vejo que a motivação torpe foi atribuída em razão da recorrente visar eliminar a vida da vítima por vingança relativa ao roubo de um celular praticado contra Priscilla, minutos antes. De igual forma, a qualificadora que dificultou a defesa da vítima, eis que os recorrentes se depararam com a bicicleta da vítima numa via pública, e, logo em seguida, colidiram, derrubaram-no, e , de imediato, Márcio, instigado por Priscilla, efetuou disparos de arma de fogo, sem possibilitar qualquer reação para salvar sua vida.

4.
Em relação à alegação de legítima defesa compartilhado o mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“as declarações colhidas nos autos são no sentido de enfraquecer as teses de legítima defesa e de ausência de autoria, na medida em que demonstram que os recorrentes não estavam sendo ameaçados ou agredidos no momento em que resolveram ir em perseguição à vítima e, assim, o réu Márcio optou conscientemente por efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido (não havendo disparo acidental)”.

5.
Dessa forma, entendo por correta a sentença do Magistrado
a quo
ao pronunciar o réu, devendo vigorar, neste momento, o princípio do
in dubio pro societat
e
, cabendo ao Tribunal Popular do Júri decidir, sob pena de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0005109-66.2015.8.08.0035

RECORRENTE: PRISCILLA DE SOUZA VENIAL DA SILVA, MARCIO GREICK DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MAIKO ROGERIO SANTIAGO DE SOUZA - ES14193
Advogado do(a) RECORRENTE: MAIKO ROGERIO SANTIAGO DE SOUZA - ES14193

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PRISCILLA DE SOUZA VENIAL DA SILVA e MARCIO GREICK DA SILVA

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal
de Vila Velha
/ES,
que
os
pronunci
aram
para ser
em
submetid
os
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso
s
nas sanções do art. 1
21, §2º, incisos I e IV
do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal (Márcio) e art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 29, ambos do Código Penal (Priscilla).

R
ecurso interposto as fls. 297 e razões recursais apresentadas as fls. 298/314, pretendendo-se, em síntese: a impronuncia dos recorrentes pela ausência de autoria delitiva no tocante a Priscilla e pela absolvição sumária para Márcio considerando ausência de
animus necandi
.

Contrarrazões apresentadas as fls. 317/321 pugnando pelo improvimento recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5613029).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e
entendo
que o recurso não deve ser acolhido,
a
despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 16 de janeiro de 2015, aproximadamente às 9 horas, na Rua Alvares Azevedo, no bairro Riviera da Barra, no município de Vila Velha, Marcio Greick da Silva, instigado por Priscilla de Souza Venial, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Michael David Monteiro Pereira.

Priscilla minutos antes, sofreu um roubo praticado pela vítima, e, desejando se vingar, solicitou que Marcio, que é seu cônjuge, se dirigisse ao local.

Já em companhia de Marcio, a todo tempo instigou-se e acompanhou-o, ao realizarem buscas no local a bordo do veículo Gol. Priscilla ainda recolheu seu celular no chão, anteriormente subtraído por Michael, ao lado do corpo deste baleado.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pel
a impronuncia dos recorrentes pela ausência de autoria delitiva no tocante a Priscilla e pela absolvição sumária para Márcio considerando ausência de
animus necandi
.

Eminentes pares, como dito, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado
in

dubio pro societat
e
.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

“
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).”

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

“
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E no caso em apareço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 23520841 (fls. 12/15), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 40).

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos. Vejamos:

“
(...) Que a interrogada pediu para Márcio acelerar o carro e derrubar o indivíduo da bicicleta; Que Márcio fez o que a interrogada pediu; Que o indivíduo caiu ao locado do carro em que a interrogada estava; Que ele já caiu “catando cavaco” e colocando a mão na cintura; Que neste mesmo momento, a interrogada e Márcio saíram do carro e, quando Márcio viu o indivíduo com a mão na cintura, olhando para a interrogada, como se estivesse armado, disse: “entra no carro”, o que foi feito pela interrogada; Que neste momento, Márcio efetuou três disparos em direção ao indivíduo (...)” (Depoimento de Priscilla de Souza Venial em sede policial as fls. 82/83)

“
(...) Que perguntado o interrogado respondeu que a ideia de derrubar o indivíduo da bicicleta foi dele próprio, para que pudesse imobilizar o indivíduo e chamar a Polícia; Que quando o indivíduo caiu no chão, Priscilla logo desceu do carro; Que o interrogado também desceu, momento em que viu o indivíduo olhando para Priscilla e colocando a mão na cintura, como se estivesse armado; Que em ato contínuo, em um momento de emoção, o interrogado puxou deu revólver calibre .32 da cinture e efetuou três disparos em direção ao indivíduo; Que muito nervoso, o interrogado mandou Priscilla entrar no carro e saiu em direção a sua residência; (..) Que o interrogado e Priscilla foram até perto do aeroclube e o interrogado jogou o revólver em um matagal próximo ao aeroclube (...)”. (Depoimento de Márcio Greick da Silva em sede policial as fls. 85/86)

“
(...) Que o motorista do veículo e autor co rime, sem sobra de dúvidas, era um homem; (...) Que após os tiros, o indivíduo que estava no carona do carro, também desceu do veículo e os dois pegaram alguma coisa que estava ao lado do corpo da vítima; Que a depoente não consegue afirmar se, o carona do veículo, era homem ou mulher, mas ouviu comentários, no momento do crime, de pessoas que estavam dentro da Padaria do Jack, de que o carona seria uma mulher (...)” (Depoimento da testemunha Allyne Caetano Maciel em sede policial as fls. 48)

“
(...) Que foi responsável pelas investigações; Que não conhecia a vítima; Que assim que assumiu as investigações, haviam denúncias feitas por ligações telefônicas, onde as informações diziam que a vítima havia sido atropelada por um carro, não se recordando qual o modelo, apesar de se lembrar que na denúncia constava as especificações do mesmo; Que constava ainda que após ter sido atropelada, um homem desceu do carro e atirou na vítima; Que se recorda também que após um tempo, a acusada foi até a delegacia dizendo que tinha sido autora do crime; Que apesar da apresentação da acusada, o que a mesma dizia não batia com as informações que já existiam no inquérito, vez que as informações davam conta de que teria sido o autor do crime seria um homem; (...) Que durante as investigações, apurou que a motivação do crime teria sido um assalto praticado pela vítima em face da acusada Priscilla (...)” (Depoimento do Policial Civil Érico Vinicius Assis Corrêa em juízo as fls. 245)

Assim, diante do contexto apresentado, há provas da existência do homicídio e indício de ter sido praticado pelos recorrentes.

Em relação à qualificadora, vejo que a motivação torpe foi atribuída em razão da recorrente visar eliminar a vida da vítima por vingança relativa ao roubo de um celular praticado contra Priscilla, minutos antes.

De igual forma, a qualificadora que dificultou a defesa da vítima, eis que os recorrentes se depararam com a bicicleta da vítima numa via pública, e, logo em seguida, colidiram, derrubaram-no, e , de imediato, Márcio, instigado por Priscilla, efetuou disparos de arma de fogo, sem possibilitar qualquer reação para salvar sua vida.

Por fim, em relação à alegação de legítima defesa compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“as declarações colhidas nos autos são no sentido de enfraquecer as teses de legítima defesa e de ausência de autoria, na medida em que demonstram que
os recorrentes não estavam sendo ameaçados ou agredidos no momento em que resolveram ir em perseguição à vítima e, assim, o réu Márcio optou conscientemente por efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido (não havendo disparo acidental)
”.

Dessa forma, entendo por correta a sentença do Magistrado
a quo
ao pronunciar o réu, devendo vigorar, neste momento, o princípio do
in dubio pro societat
e
,
cabendo a
o Tribunal Popular do Júri decidir, sob
pena
de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.